Tribunal: TJDFT
Processo: 0718066-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de expedição de certidão de compensação de crédito formulado no id ́s 14107181/14107189, intime-se o(a) credor(a) BSTR CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, juntar aos autos procuração com poderes específicos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto